Tribunal: TJDFT
Processo: 0701732-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DAS DESPESAS PELO PODER PÚBLICO. INVIABILIDADE. OMISSÃO DO ESTADO NÃO CONFIGURADA.

1. A construção jurisprudencial da responsabilidade do Estado pelo pagamento das despesas em hospitais particulares tem como suporte fático a inexistência de vagas nos hospitais públicos. Foi precisamente nesse contexto que se extraiu a tese do Tema 1.033 do STF (RE 666.094) que delimitou o contorno jurídico da questão.

2. Diante da inexistência de vagas em hospital público, em vez de aplicar multas ou decretar a prisão dos diretores de hospitais, cabe ao juiz determinar o equivalente prático, ou seja, a internação em hospital privado.

3. Não se pode admitir que o usuário do sistema de saúde público, por conveniência, opte por procurar o sistema privado, contornando a necessária triagem médica e os critérios de prioridade e de acesso igualitário às ações de saúde.

4. Conforme dispõe o art. 8° do Decreto no 7508/2011 “O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS”. Subverte essa lógica o paciente que ingressa no sistema público por meio do hospital privado.

5. Exigir que o Estado arque com as despesas da internação em hospital privado antes da avaliação do quadro por médico do sistema público é o mesmo que permitir que médicos particulares determinem a internação do usuário pelo SUS, sem a necessária triagem nas unidades básicas de saúde.

6. Se a parte autora sponte sua procurou o hospital particular antes de aferir a existência de vaga nos hospitais públicos, se não houve decreto cominatório judicial que determinasse o custeio das despesas do hospital privado escolhido pela parte e se não houve omissão da parte do Estado que atuou de forma razoável para resolver a questão, deve ser prestigiada a sentença que julgou improcedente o pedido de custeio das despesas do hospital particular.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade deferida.